Tribunal: STF
Processo: HC 257991
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que denegou a ordem no Habeas Corpus — HC 1.010.557/BA, assim fundamentada:



     JAIR DE JESUS SILVA do alega sofrer coação ilegal em face de acórdão Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (Recurso em Sentido Estrito n. 0701495-45.2021.8.05.0274).



    Consta nos autos que o paciente foi denunciado pela prática do delito descrito no art. 171, § 2º, VI (segunda figura), do Código Penal. O Juízo reconheceu a decadência do direito de representação, todavia a Corte de origem afastou a extinção da punibilidade. 



    O impetrante busca o restabelecimento da decisão de primeiro grau. Para tanto, alega que "[c]om a entrada em vigor da Lei n.º 13.964/2019, o crime de estelionato passou a exigir representação da vítima como condição de procedibilidade, salvo exceções expressamente previstas. Trata-se de norma de natureza híbrida, material e processual, portanto, mais benéfica, devendo retroagir nos termos do art. 2º, parágrafo único, do Código Penal e do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal" (fl. 7).



    Ainda, pondera que "[n]o caso dos autos, a ausência de manifestação da vítima, mesmo após sua intimação, resultou na decadência do direito de representação e consequente extinção da punibilidade, como corretamente decidido na sentença de 07/05/2021" (fl. 7).



    Decido. 



    O Tribunal a quo assim se manifestou sobre a controvérsia: 



    Todavia, de acordo com a orientação firmada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a exigência de representação da vítima como pré-requisito para a ação penal por estelionato, incluída pelo Pacote Anticrime (art. 171, § 5º, do CP), deve ocorrer tão somente quando a persecução penal estiver na fase policial, sendo descabida nas hipóteses em que o Ministério Público já tiver oferecida a denúncia, antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019. Veja-se:



    [...] 



    Na hipótese dos autos, a denúncia foi recebida em 04/07/2017 (ID 168111828, fl. 55 – consulta via PJE 1º Grau), em momento anterior à entrada em vigor da Lei nº. 13.964/2019, que ocorreu no dia 23/1/2020, quando ainda não se exigia a representação da vítima como condição de procedibilidade da ação por crime de estelionato. 



    Logo, como não havia necessidade de representação da vítima, há de ser afastado o reconhecimento da ocorrência de decadência (fls. 20-21, grifei). 



    No caso, o fato tido como delituoso ocorreu em 19/2/2015. A vítima levou os fatos à autoridade policial e a denúncia foi ofertada em 20/7/2017. Não há falar em decadência do direito de representação, pois houve exteriorização, antes da entrada em vigência da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), perante as autoridades policiais, do intento de dar início à persecução penal.



    O direito invocado pela parte não está amparado na jurisprudência do STJ acerca do tema. Com efeito, a Terceira Seção deste Tribunal Superior pacificou o entendimento de que a exigência de representação da vítima no crime de estelionato não retroage aos processos cuja denúncia já foi oferecida.



    [...]



    É descabida, portanto, a pretensão defensiva de retroatividade da exigência de representação para o crime de estelionato no presente caso.



    À vista do exposto, denego a ordem, in limine (doc. 13 — grifos meus e no original).



    Ao final, busca-se:



     a. O recebimento e processamento deste habeas corpus, com a concessão de medida liminar, a fim de suspender imediatamente a audiência de instrução designada para o dia 16/07/2025, bem como o curso do processo penal n.º 0304604-45.2015.8.05.0274, até o julgamento final deste writ, para evitar a consumação de constrangimento ilegal ao paciente; 



    b. Ao final, concedida ou não a liminar, requer-se que se DECLARE a ilegalidade da decisão impugnada, reconhecendo-se a aplicação retroativa do art. 171, §5º, do Código Penal, introduzido pela Lei 13.964/2019, com a consequente extinção da punibilidade do paciente pela decadência, nos termos dos artigos 38 do CPP e 103 do CP; 



    c. Subsidiariamente, caso não se entenda pela extinção da punibilidade, que seja determinada a intimação da vítima para oferecer representação no prazo de 30 dias, sob pena de decadência; 



    d. Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, que a ordem seja concedida de ofício, diante das manifestações de ilegalidade constantes nos autos, nos termos do artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição da República, e do artigo 654, §2º, do Código de Processo Penal (doc. 1, p. 13).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. 



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigna-se não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual. 



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator